Tribunal: TJES
Processo: 5015825-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015825-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALBA VALERIA ALMEIDA CORREA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015825-27.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Cachoeiro de Itapemirim – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RECORRIDO: ALBA VALÉRIA ALMEIDA CORRÊA, LUIZ EDUARDO CORRÊA e BRASCOL ORDENHADEIRAS LTDA ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO APÓS PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM FAVOR DOS AVALISTAS PESSOAS FÍSICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de irregularidade de débito e indenização por danos morais formulados pelos autores pessoas físicas, reconhecendo a abusividade na manutenção da negativação.

(2). Em seu recurso, a cooperativa argumenta que os Autores já vinham atrasando os pagamentos do contrato, sendo que o valor registrado de R$ 70.907,19 seria o saldo devedor total por causa do vencimento antecipado previsto expressamente nas cláusulas quarta e décima quinta do contrato. Além disso, defende ter agido apenas no exercício regular de um direito, pedindo a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar os danos morais ou, se não for o caso, diminuir o valor da indenização. Os Recorridos, por outro lado, apresentaram contrarrazões sustentando que a 29ª parcela de julho/2024 foi devidamente quitada e que a manutenção do apontamento pelo valor total por meses subsequentes configurou ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em verificar: (a) se a Recorrente logrou demonstrar a subsistência de saldo devedor líquido, certo e analiticamente evoluído apto a justificar a manutenção da inscrição restritiva pelo valor global de R$ 70.907,19 sob a égide do direito comum (CPC), após o adimplemento da parcela de julho de 2024; e (b) se a Súmula 385 do STJ incide sobre a pretensão indenizatória das partes pessoas físicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a Recorrente sustenta que a manutenção da negativação pelo valor global de R$ 70.907,19 decorreu da incidência das cláusulas contratuais de vencimento antecipado e da persistência do estado de mora dos devedores. Todavia, embora tenha juntado extratos e documentos relacionados à operação de crédito, a documentação produzida não permite aferir, de forma objetiva e segura, a composição exata do montante inscrito nos cadastros restritivos, tampouco estabelecer a correlação entre as parcelas inadimplidas, os encargos incidentes, as amortizações eventualmente realizadas e o saldo consolidado exigido após o pagamento da parcela vencida em julho de 2024. Nessas circunstâncias, não restou demonstrada a liquidez e a certeza do valor específico mantido perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

(5). No ponto, destaca-se ainda o trecho da r. sentença quanto à correta identificação do débito negativado, que ora transcrevo
in verbis
: [...]
o registro desabonador não pode ser genérico, mas sim tem que ser específico em relação à dívida anotada. Na situação em exame, a dívida é correspondente ao mês 07/2024, e na data da consulta, em 09/12/2024, esta despesa já estaria saldada (em setembro/2024), ainda que sob atraso, razão pela qual indevida a manutenção da negativação dos autores (avalistas), devendo para novos débitos, serem promovidos novos registros, distintos, por parte da ré
[...]”.

(6). Isso posto, em relação aos autores pessoas físicas, a jurisprudência do STJ possui entendimento de que a manutenção ou inscrição indevida do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por ausência de liquidez e certeza que ampare o montante integral da negativação, gera lesão moral presumida in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto na esfera extrapatrimonial.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO . DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1 .
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ.
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado .Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

(7). Assim, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem para cada autor pessoa física se mostra razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O registro desabonador não pode ser genérico, mas sim tem que ser específico em relação à dívida anotada. 2. A inscrição ou manutenção indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)